Tribunal: CARF
Processo: 10073.900289/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900289/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.294 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
POSTO DE COMBUSTÍVEIS JALISCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/1999
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
74/76) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900289/2008-24
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.294 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900289/2008-24

despacho decisório à folha 20, que não homologou a compensação declarada na DCOMP no
34045.41018.260804.1.3.04-8379, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
no valor original de R$ 3.191,82, período de apuração 31/03/1999, código de receita 2372, valor
total do DARF R$ 3.191,82, data de arrecadação 31/08/1999, tendo em vista não ter sido
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF discriminado na DCOMP não foi
localizado nos sistemas da Receita Federal.
Conforme extrato à folha 16, em 25/09/2006 a contribuinte foi comunicada,
mediante o Termo de Intimação - Irregularidade no Preenchimento de PER/DCOMP à folha 14,
de que o DARF informado na DCOMP em questão não tinha sido localizado nos sistemas da
RFB. No referido termo, foi solicitado à contribuinte verificar se todos os dados da ficha DARF
informados no PER/DCOMP conferiam com os dados do DARF original e, em caso de
divergência, que fosse transmitido PER/DCOMP retificador, ou, caso contrário, que a
contribuinte comparecesse à unidade da RFB de sua jurisdição apresentando o referido termo e o
DARF original, no prazo de 20 dias contado da ciência da intimação. Diante da ausência de
resposta a tal intimação, foi exarado o despacho decisório à folha 20, em 24/04/2008.
Na manifestação de inconformidade (folhas 30/32), a contribuinte informou que
havia cometido erro de preenchimento da DCOMP, tendo informado como crédito o valor de R$
3.191,82, correspondente à soma de três DARF relativos a CSLL do 1o trimestre de 1999 nos
montantes de R$ 2.169,27, R$ 101,63 e R$ 920,92, os quais, frente ao débito informado em DIPJ
no montante de R$ 2.368,31, geravam um crédito de R$ 823,51. Apresentou, para comprovação,
cópias dos três DARF mencionados.
No acórdão a quo, a não homologação foi mantida por falta de comprovação do
crédito alegado.
Ciência do acórdão DRJ em 22/07/2010 (folha 90). Recurso voluntário
apresentado em 23/08/2010 (folha 92).
A recorrente, às folhas 92/98, em síntese, ratifica suas alegações anteriores e
informa escrituração dos valores no Livro Diário, sem, contudo, anexar cópia de tais
lançamentos aos autos. O documento contábil que anexa é o Balanço Geral realizado em 31 de
dezembro de 1999, às folhas 124/128.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Apesar da escassez de documentos comprobatórios no processo, pôde-se observar
que o valor calculado no recurso voluntário do processo 10073.901861/2008-72 (julgado na
presente sessão) de CSLL a recuperar relativo ao ano-calendário 1999 (R$ 4.467,67) e, por uma
diferença de poucos centavos, o valor calculado no recurso voluntário de CSLL devida no ano-
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.294 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900289/2008-24

calendário de 1999 (R$ 14.050,04 contra R$ 14.049,98), conferem com os valores consignados
na cópia de Balanço Geral realizado em 31 de dezembro de 1999, às folhas 124/128.
Pelo exposto, mediante a Resolução no 1001-000.124, de 08 de agosto de 2019
(folhas 148/150) o julgamento do presente processo foi convertido em diligência, para que fosse
apurado o real valor da CSLL devida relativa ao primeiro trimestre do ano-calendário de 1999,
bem como a situação alocativa dos três DARF às folhas 46, 48 e 50, nos valores de R$ 2.169,27,
R$ 101,63 e R$ 920,92, isto é, fosse informado se tais DARF encontram-se alocados a débitos
ou disponíveis para restituição/compensação nos sistemas da RFB.
À folha 168, a Unidade de Origem apresentou a resposta transcrita a seguir:
Após regularmente intimado em 02 (duas) ocasiões, por meio das Intimações
Saort/DRF/VRA no 1.816/2019, vide fls. 159 a 165, e no 181/2020, vide fls. 166 e 167,
o interessado não apresentou os documentos necessários para o exame da escrituração
contábil da recorrente, conforme solicitado, vide fl. 149, na Resolução no 1001-
000.124 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de 08 de agosto de 2019.
Acrescenta-se que a recorrente se manifestou no presente processo, solicitando
prorrogação de prazo para atendimento da primeira Intimação, vide fls. 161 e 162, e
não apresentou qualquer outra manifestação.
Com relação à segunda solicitação do Nobre Relator, Conselheiro Sérgio
Abelson, que foi a análise da situação dos Darf ́s mencionados à fl. 149, a mesma
perdeu objeto diante da falta de apresentação da escrituração contábil pela recorrente.
Diante do exposto, encaminho o presente processo ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) sem a realização da diligência solicitada.
Desta forma, dado o não atendimento da recorrente à intimação para que instruísse
o processo com documentação comprobatória necessária, persiste a ausência de certeza e
liquidez necessárias ao reconhecimento do crédito alegado na referida compensação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital